Tribunal: TJSP
Processo: 1080579-21.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Reintegração na posse e declaração de inexistência de débitos – termo de permissão de uso - banca de jornais e revistas em estação de metrô – manifestação de desinteresse na renovação do contrato sem desembaraço e liberação do espaço, compactuando com a direito de uso por terceiro, que não tem título para o desempenho da atividade comercial no local – responsabilidade do permissionário e do

Ementa:
Reintegração na posse e declaração de inexistência de débitos – termo de permissão de uso - banca de jornais e revistas em estação de metrô – manifestação de desinteresse na renovação do contrato sem desembaraço e liberação do espaço, compactuando com a direito de uso por terceiro, que não tem título para o desempenho da atividade comercial no local – responsabilidade do permissionário e do terceiro pelos débitos – reintegração na posse que se impõe – sentença mantida – recursos desprovidos